Tribunal: TJDFT
Processo: 0703776-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. REQUISITOS. ART. 50, CC/02. INEXISTÊNCIA. DECISÃO CONFIRMADA.
1 A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida de caráter excepcional, cuja adoção exige o atendimento dos pressupostos legais específicos previstos no artigo 50 do Código Civil/2002, haja vista a distinção entre a pessoa física e a jurídica.
2. Não evidenciados o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial dos administradores, hipóteses exigíveis para a desconsideração da personalidade jurídica, previstas no art. 50 do Diploma Civil, mantém-se decisão que a indeferiu no processo de execução.
3. O fato do dirigente/Presidente da executada ser administrador de outras sociedades, sem fins lucrativos, que também se encontram com sua situação cadastral considerada inapta, não é motivo suficiente para comprovar a fraude praticada contra credores ou a confusão patrimonial necessárias para a desconsideração da personalidade jurídica, porquanto necessária inequívoca existência do desvio de finalidade ou de confusão patrimonial.
4. Recurso conhecido e não provido.